Tribunal: TJMT
Processo: 1013032-38.2022.8.11.0055
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013032-38.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROBERTO GOMES MACEDO - CPF: 912.502.851-00 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4111-40 (RECORRIDO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1013032-38.2022.8.11.0055

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra

Recorrente(s):
Roberto Gomes Macedo

Recorrido(s):
Banco Brasil S.A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
24/04/2023 a 28/04/2023

Ordem de pauta:
253

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS - SERVIÇOS BANCÁRIOS – NEGATIVAÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR) – DÉBITO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS RECONHECIDOS E FIXADOS NESTA INSTÂNCIA EM R$ 8.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, de modo que a inscrição de dívida considerada inexigível configura falha na prestação do serviço, resultando em indenização por dano extrapatrimonial
na modalidade
in re ipsa.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora, ante sentença proferida em ação declaratória que, julgando improcedentes os pedidos iniciais, reconheceu a regularidade do débito e relação jurídica entre as partes, condenando-a ao pagamento de multa por litigância por má-fé e honorários advocatícios, por alterar a verdade dos fatos.

Narra a parte autora que o débito que originou a restrição de seu nome no SCR deve ser declarado inexistente, uma vez que a instituição bancária ré, desconta em sua folha de pagamento todos os empréstimos com ela existentes, não possuindo dívidas em aberto.

Em sua defesa o banco recorrido afirma que não ocorreu restrição junto aos órgãos de restrição ao crédito (SPC e SERASA) e que não houve qualquer cobrança vexatória apta a gerar o dano moral pleiteado.

A recorrente sustenta que o SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito, e diante da manutenção indevida, requer a reforma da sentença a fim de que seja julgado procedente o pedido de dano moral.

Contrarrazões apresentadas no id. 160020720.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca da legalidade da manutenção do nome do autor/consumidor no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), por cobrança de dívida já considerada inexigível, e, consequentemente, do cabimento de indenização por danos morais.

Sabe-se que o Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, visto que é utilizado para avaliar a capacidade de pagamento dos consumidores, de modo que a ele se aplica o mesmo tratamento legal conferido aos bancos de dados de inadimplentes, conforme entendimento sedimentado pelo e. STJ no REsp n. 1.099.527/MG,
in verbis
:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. LIMINAR OBSTATIVA DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SISBACEN. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR). DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. As informações fornecidas pelas instituições financeiras ao Sisbacen afiguram-se como restritivas de crédito, visto que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários.

2. A inclusão do nome da parte autora no Sisbacen, enquanto o débito estiver sub judice, configura descumprimento de ordem judicial proferida em sede de ação revisional de contrato, que, em antecipação de tutela, determinou à instituição bancária que se abstenha de negativar o nome da recorrida em qualquer banco de dados de proteção ao crédito.

3. Recurso especial não provido" (REsp no 1.099.527/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2010, DJe 24/09/2010).

Nesse mesmo sentido, segue entendimento desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO NA CENTRAL DE RISCO DE CRÉDITO DO
BANCO CENTRAL (
SISBACEN
). NATUREZA DE CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade. 2. As informações fornecidas pelas instituições financeiras ao
Sisbacen
afiguram-se como restritivas
de crédito, visto que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários. (REsp 1.099.527/MG).

3. A inscrição indevida no cadastro SCR, que restringe o acesso ao crédito à parte autora, ensejo a indenização por dano moral, na modalidade "in re ipsa".

4. O valor da indenização deve ser fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1013232-44.2021.8.11.0002, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Publicado no DJE 28/04/2022).

Da análise dos autos, vê-se que a instituição financeira ré não comprovou o motivo pelo qual mantem o cadastro dos dados da parte autora junto ao Sistema de Informação de Crédito do Banco Central, pois ela desconta mensalmente em sua folha de pagamento os contratos mantidos com o consumidor.

Destaco ainda que, em sua defesa, a parte ré menciona que fora realizado portabilidade de empréstimo consignado, contrato mantido com o Banco Itaú e agora de sua responsabilidade (Id. 160020703), com desconto de parcela no valor de R$ 90,88 (noventa reais e oitenta e oito centavos) razão pelo qual entendo que não demonstrou nos autos a legalidade da conduta e qualquer inadimplência do autor.

Assim, logrou êxito o reclamante em demonstrar que os valores estão sendo diligentemente quitados, a medida em que as parcelas mensais vão sendo descontadas em sua folha de pagamento.

Desse modo, entendo que a inscrição do nome do consumidor no SCR configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrimonial
na modalidade
in re ipsa
.

Também não há se falar em incidência da sumulo 385 do STJ, considerando que não há débitos pretéritos em nome do autor.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da ré, sabe-se que o valor da indenização por danos morais deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Da análise dos elementos existentes nos autos, fixo a
quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), eis que se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, bem como com o entendimento desta Turma Recursal.

Pelo exposto,
conheço
do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de reforma a sentença recorrida:

1. Declarar inexistente o débito discutido nos autos e inscrito junto ao cadastro SCR – Sistema de Informação de Crédito do Banco Central,
determinando sua exclusão definitiva no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do trânsito em julgado da presente decisão

2. Para
condenar a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023